Tribunal: STJ
Processo: 0346155-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034302 - BA(2025/0346155-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C H C A (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE
: J K S P (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE
: V G S L (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se pleiteava o
habeas corpus
trancamento de ação socioeducativa por ausência de justa causa, em razão da alegada atipicidade da contravenção
penal de "vias de fato" em contexto de agressões recíprocas entre adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a contravenção penal de "vias de fato" em contexto de agressões
recíprocas entre adolescentes configura ausência de justa causa para o prosseguimento da ação socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação socioeducativa é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou extinção da
punibilidade, o que não se verifica no caso.
4. A manutenção do processamento da ação socioeducativa é necessária e proporcional para a elucidação dos fatos
e eventual aplicação da resposta socioeducativa adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O trancamento de ação socioeducativa por meio de
é
habeas corpus
medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da
conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou a extinção da
punibilidade.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Messod Azulay
181.318/PR,
Neto, Quinta Turma, DJe de 26/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54725242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ea27377-ab17-418e-8cc0-a045b7bed9c2

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ea27377-ab17-418e-8cc0-a045b7bed9c2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034302 - BA (2025/0346155-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: C H C A (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE
: J K S P (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE
: V G S L (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava o trancamento de ação socioeducativa por ausência de justa causa, em razão da alegada
atipicidade da contravenção penal de "vias de fato" em contexto de agressões recíprocas entre
adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a contravenção penal de "vias de fato" em contexto
de agressões recíprocas entre adolescentes configura ausência de justa causa para o prosseguimento
da ação socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: b23ba101-c9db-41d6-9a2b-ff936f364a4c

3. O trancamento da ação socioeducativa é medida excepcional, cabível apenas quando há
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou
materialidade, ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.
4. A manutenção do processamento da ação socioeducativa é necessária e proporcional para a
elucidação dos fatos e eventual aplicação da resposta socioeducativa adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O trancamento de ação socioeducativa por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de
indícios de autoria ou materialidade, ou a extinção da punibilidade.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 181.318/PR, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe de 26/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
e
C. H. C. A. J. K. S. P. V. G. S. L.
contra decisão de minha autoria que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, a defesa defende a atipicidade do ato em razão da reciprocidade das
agressões. Diante disso, argumenta que não é possível delimitar autoria e elemento subjetivo do
tipo, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo.
Sustenta a desproporcionalidade da medida e o risco de estigmatização dos
adolescentes frente à ínfima gravidade da contravenção, e qualifica como flagrante ilegalidade a
continuidade do procedimento sem justa causa.
Ao final, requer a reconsideração da decisão para conceder a ordem, com trancamento
da ação e absolvição dos agravantes, ou, subsidiariamente, a submissão do feito à Turma para
julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53091066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: b23ba101-c9db-41d6-9a2b-ff936f364a4c

A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos.
A impetrante postula o trancamento da ação socioeducativa por ausência de justa causa
decorrente da alegada atipicidade da contravenção penal de “vias de fato” em contexto de
agressões recíprocas.
Extrai-se do acórdão impugnado:

"A materialidade do ato infracional encontra-se suficientemente delineada pelos
elementos probatórios já coligidos. O Boletim de Ocorrência Circunstanciado e os
depoimentos prestados na Delegacia do Adolescente Infrator convergem para a
ocorrência de agressões físicas entre os adolescentes no interior da CASE Salvador.
Relevante destacar que o socioeducador presente no local confirmou ter presenciado as
agressões mútuas, conferindo credibilidade externa aos relatos.
No que tange aos indícios de autoria, o quadro probatório se apresenta robusto. O
adolescente C. H. C. A. confessou ter planejado e iniciado a agressão como represália a
episódio anterior, assumindo expressamente sua conduta. V. G. S. L., por sua vez,
admitiu ter participado do evento, embora alegue ter apenas reagido a agressão sofrida.
Já J. K. S. P., mesmo negando ter revidado, não nega sua presença no local dos fatos.
Tais declarações, analisadas sistemicamente, evidenciam não apenas a participação de
todos os envolvidos, mas também diferentes graus de responsabilidade que merecem
apuração.
A alegação defensiva de que as agressões foram recíprocas, sem definição clara do
agressor inicial, longe de configurar atipicidade, revela a complexidade fática que
demanda elucidação na fase instrutória. A contravenção penal de vias de fato não exige
que a agressão seja unilateral ou que haja vítima indefesa, bastando a ocorrência de
violência física entre as partes, ainda que recíproca.
As versões divergentes apresentadas pelos adolescentes sobre a dinâmica dos fatos -
especialmente quanto à motivação, ao início das agressões e ao grau de participação de
cada um - não caracterizam ausência de justa causa, mas sim questões de mérito que
exigem aprofundamento probatório. A eventual configuração de legítima defesa por
parte de algum dos envolvidos constitui matéria afeta ao mérito da demanda,
incompatível com o juízo sumário próprio do habeas corpus.
Importante consignar que o trancamento da ação socioeducativa representa medida de
exceção no ordenamento jurídico, somente admissível quando patente, de plano e sem
margem para dúvidas, a atipicidade da conduta, a absoluta inexistência de indícios de
autoria ou materialidade, ou a extinção da punibilidade. Exige-se, portanto, cognição
sumária que dispense dilação probatória, o que não se verifica na hipótese em análise.
O quadro fático apresentado, embora complexo e dotado de nuances que merecem
esclarecimento, não autoriza conclusão pela manifesta atipicidade da conduta ou pela
ausência dos elementos mínimos da persecução. As contradições e lacunas identificadas
nas declarações prestadas constituem questões probatórias que encontram seu locus
Documento eletrônico VDA53091066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: b23ba101-c9db-41d6-9a2b-ff936f364a4c

natural de resolução na fase instrutória, onde será possível, mediante contraditório
pleno, definir com precisão o grau de responsabilidade de cada adolescente e a eventual
incidência de excludentes de ilicitude.
Ademais, o princípio do favor rei, embora aplicável ao direito infracional, não pode ser
invocado para obstar o exercício do jus puniendi estatal quando presentes indícios
razoáveis de autoria e materialidade. O sistema de justiça juvenil, pautado na proteção
integral do adolescente, pressupõe também a responsabilização adequada pelos atos
infracionais praticados, mediante o devido processo legal.
Por fim, registre-se que a manutenção do processamento da ação socioeducativa mostra-
se, neste momento, medida necessária e proporcional para a elucidação dos fatos e
eventual aplicação da resposta socioeducativa adequada" (e-STJ, fls. 16-17).

Verifica-se que o Tribunal
decidiu em conformidade com a jurisprudência desta
a quo
Corte que tem o entendimento consolidado no sentido de que o trancamento da ação penal,
inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do
é medida excepcional.
habeas corpus
Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta,
da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de
prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
PROCESSO
PENAL.
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO
E DE SEU RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL
HABEAS CORPUS
EXTERNA. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO
CABIMENTO NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios ou mesmo
da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de
plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da
conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios
mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
II - No que concerne à justa causa, ressalte-se que o trancamento da ação somente se
justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a
inviabilidade da persecução penal. A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui
requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas
é inadmissível no espectro processual do
ou de seu recurso ordinário,
habeas corpus
cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser
demonstrada de plano. Precedentes.
III - Na hipótese, foi demonstrada a existência de indícios mínimos de materialidade e
autoria, bem como que a conduta não estaria pautada na mera irregularidade de
Documento eletrônico VDA53091066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: b23ba101-c9db-41d6-9a2b-ff936f364a4c

alíquota, mas em indícios de fraude, sendo emitidas notas fiscais com alíquotas
correspondentes ao estado da federação de destino, sem comprovação de que as
mercadorias tenham sido remetidas ao respectivo ente federativo.
IV - Com relação ao argumento de inépcia da inicial acusatória, cumpre salientar que a
denúncia é uma peça processual pela qual o Ministério Público, como órgão acusador,
submete ao Poder Judiciário o exercício do direito de punir do Estado. Nesse contexto,
segundo os termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 'a denúncia ou queixa
conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação
do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas'.
V - A denúncia não é inepta quando atende aos seus aspectos formais, nos termos do
artigo 41, c.c. o artigo 395, I, do Código de Processo Penal - CPP, bem como se
presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às
condições para o exercício da ação penal, segundo o inciso II do mesmo artigo 395 do
CPP. Ademais, se estiver acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a
acusação, ou seja, da justa causa, nos termos do inciso III do mesmo artigo 395 do CPP,
a denúncia deve ser recebida. Precedentes.
VI - No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou que a 'inicial acusatória descreve
com clareza os fatos imputados e supostamente praticados pelo paciente, possibilitando
o pleno exercício do contraditório', bem como 'descreve expressamente que o paciente
figura como procurador da pessoa jurídica, a quem foi conferido poderes amplos e
gerais para que 'possa isoladamente gerir e administrar' a empresa - ainda que com
elementos mínimos - demonstrado está o envolvimento do livremente paciente com o
fato delituoso', de forma que a exordial preenche os requisitos legais previstos no artigo
41 do CPP e demonstra a plausibilidade da imputação, assim como possibilita o
exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do
contraditório.
VII - Não se mostra possível discordar das instâncias ordinárias, neste momento,
principalmente em sede de habeas corpus ou de seu recurso ordinário, nem vislumbrar
motivação plausível a justificar o trancamento da citada ação penal por ausência de
justa causa ou por atipicidade da conduta. Convém observar que, ausente abuso de
poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade
delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-
probatório, incompatível com a via estreita do
, que não admite dilação
habeas corpus
probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual, na qual
poderão ser demonstradas as alegações defensivas. Precedentes.
VIII - Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do processo penal até o julgamento da
ação anulatória, com efeito, embora tal suspensão seja possível, nos termos do artigo 93
do CPP, notadamente quando oferecida garantia do crédito tributário, no caso dos autos,
todavia, a garantia oferecida em forma de mercadorias estocadas não foi aceita pelo
Tribunal paranaense, inviabilizando a suspensão. Ademais, em consulta ao andamento
processual da referida ação anulatória, verifica-se que foi proferida sentença de
improcedência do pedido em 10/1/2024.
Documento eletrônico VDA53091066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: b23ba101-c9db-41d6-9a2b-ff936f364a4c

IX - Ainda que assim não fosse, o entendimento reiterado desta Corte Superior de
Justiça firma-se no sentido da independência entre as esferas cível e penal, de modo que
'ocorrido o lançamento definitivo do crédito tributário, eventual discussão na esfera
cível, via de regra, não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de
crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das instâncias de
responsabilização cível e penal.' (RHC n. 102.196/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
6/5/2019)
X - Neste agravo regimental, portanto, não foram apresentados argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 181.318/PR, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.
26/9/2024)

Além disso, a falta de justa causa apreciável em sede de
é aquela em
habeas corpus
que a inocência do agente se apresente evidente, o que não se revela no caso.
De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da ausência de
justa causa é providência inviável na via estreita do
, por exigir profundo exame do contexto
writ
probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução
processual, analisará as teses suscitadas pela defesa.
Diante desse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: b23ba101-c9db-41d6-9a2b-ff936f364a4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.302 / BA
Número Registro: 2025/0346155-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80437060820258050000 81311654520258050001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: C H C A (INTERNADO)
PACIENTE
: J K S P (INTERNADO)
PACIENTE
: V G S L (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRAVENÇÕES PENAIS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C H C A (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE : J K S P (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54472292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: 13876914-bdd4-4df1-8794-7c682fdfe5ee

AGRAVANTE : V G S L (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Defensora Pública Clarissa Lìma, pelas partes: AGRAVANTE: C H C A,
AGRAVANTE: J K S P e AGRAVANTE: V G S L.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: 13876914-bdd4-4df1-8794-7c682fdfe5ee